Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI 10.826/2003). DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. OBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE A DIFERENÇA DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA COMINADA AO TIPO PARA CADA VETOR NEGATIVADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Estabelecida nova pena para o reeducando pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, em razão do deferimento do pedido da Defesa de desclassificação da conduta prevista no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003 para o art. 14 da mesma Lei, com fundamento na aplicação retroativa do Decreto 9.847/2019.
2. A jurisprudência, ciente da discricionariedade conferida pelo legislador ao juiz no que tange à individualização das penas, tem tentado estabelecer parâmetros aritméticos mais objetivos para lastrear o cálculo dosimétrico, calcando-se, para tanto, em critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, mostra-se adequado e razoável o acréscimo da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativa prevista no artigo 59 do Código Penal, justificando a redução da pena-base quando o recrudescimento se mostra exacerbado. Precedentes.
4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.